Tribunal: TJSP
Processo: 0002678-77.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL, EXTINGUINDO O PROCESSO. SUSPENSÃO ÂNUA E LUSTRO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDOS. MUNICÍPIO QUE NÃO DEU EFETIVO ANDAMENTO AO FEITO, APÓS O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO. CRÉDITOS FULMINADOS. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E OBSERVAÇÃO.